Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Considera-se haver violação manifesta à norma jurídica, para os fins da hipótese prevista no art. 966, V do CPC, quando decisão passada em julgado viola princípio, regra ou postulado normativo, o que não se verifica no caso em análise.

2. A interpretação restritiva para o cabimento da ação rescisória prestigia não somente seu caráter excepcionalíssimo, mas também os valores constitucionais a que visa proteger, quais sejam: efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada – CF 5.o XXXVI.

3. Negou-se provimento ao Agravo Interno.